Tribunal: TJSP
Processo: 1052316-18.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: do edital no Diário Oficial – Impetrante que decaiu do direito de impetrar mandado de segurança contra esse ato, apontado como coator – Segurança denegada – Recurso voluntário e remessa necessária providos.
(TJSP; Apelação Cível 1052316-18.2017.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Discussão, em sede recursal, sobre a legalidade de cláusula editalícia – Impetração de mandado de segurança – Termo inicial do prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.016/09 que é a data de publicação do edital no Diário Oficial – Impetrante que decaiu do direito de impetrar mandado de segurança contra esse ato, apontado como coator – Segurança denegada – Recurso

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Discussão, em sede recursal, sobre a legalidade de cláusula editalícia – Impetração de mandado de segurança – Termo inicial do prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.016/09 que é a data de publicação do edital no Diário Oficial – Impetrante que decaiu do direito de impetrar mandado de segurança contra esse ato, apontado como coator – Segurança denegada – Recurso voluntário e remessa necessária providos.